Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. O magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o).
2. Segundo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito.
3. Negou-se provimento ao recurso.